Tribunal: TJPA
Processo: 0002793-49.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002793-49.2019.8.14.0043

APELANTE: DANIEL FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343 /2006. POSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. QUANTIDADE APREENDIDA CONFIGURADORA DE CONSUMO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002793-49.2019.8.14.0043

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL-PA

APELANTE: DANIEL FERREIRA SANTOS (Def Públ André Luiz Pessôa de Méllo Filho)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
DANIEL FERREIRA SANTOS
, nascido em 08.04.1998, contra a r. sentença prolatada em
17.09.2021
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel-Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado ante a reincidência.

Narra a peça acusatória que no dia 29.03.2019, por volta das 16h, à Praça da Cidade Nova, a Polícia Militar em ronda rotineira prendeu em flagrante delito o APELANTE portando 6 (seis) papelotes de “maconha”. A abordagem ocorreu porque a PM já havia recebido várias ligações anônimas denunciando a prática de mercancia de drogas.

A Denúncia foi recebida em 02.07.2019 (ID 14169886) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 14169920).

Diante da condenação, a defesa interpôs o presente recurso e, em seu bojo, requer seja desclassificado para o crime previsto no art. 28 da Lei nº

11.343/06 e sua consequente prescrição. Por fim, pretende a reforma da dosimetria, para fixar a pena em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 14169943), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas no que diz respeito à dosimetria da pena.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 18.05.2023 e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

Em suas razões recursais, o APELANTE aduz que não há nos autos elementos para comprovar a traficância e que o único testemunho do policial responsável por sua prisão expressamente consignou que apenas encontrou as drogas próximas do réu e das demais pessoas que estavam na praça da “Cidade Nova”, porém não afirmou em nenhum momento que havia indícios de que a referida droga era destinada ao tráfico.

Vejo que assiste razão ao APELANTE.

A materialidade delitiva restou devidamente aferida por meio do Auto de Exibição e Apreensão e laudo de Constatação Provisório (ID 14169875) e do Laudo Pericial Definitivo (ID 14169917) que constatou se tratar de 6 (seis) porções pequenas de erva seca prensada, sendo 01 (uma) acondicionada em um plástico brnaco e 05 (cinco) em plástico transparente, pesando um total de 1,857g, com resultado Positivo para o vegetal Cannabis sativa, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Em seu depoimento, o PM Luiz Roberto Amador Cabral (ID 14169909 a 14169911), responsável pela prisão, relatou:

Estávamos de serviço, (...), em rondas, recebemos denúncia que havia um pessoal reunido ali próximo da praça da Cidade Nova, nos deslocamos até lá, quando foram visto umas pessoas, e o pessoal que tava ali a agente conseguiu enquadrar e fazer abordagem, foi perguntado o que eles estavam fazendo ali, disseram que tavam reunidos que iam jogar bola, mas aí no momento da abordagem (...) foi feita a revista pessoal (...) foi encontrado próximo deles (...) foi encontrado ali próximo, ele disse que não era dele, só eles tentaram sair um pro lado e um pro outro, só que não deu tempo (...) em trouxas, como agente chama (...)

Da leitura do caderno processual, nota-se que este é o único depoimento colhido em Juízo e que não fornece elementos suficientes para configurar a prática de tráfico, pois além da pouca quantidade de maconha encontrada (1,875g - 6 petecas), não foram encontrados outros apetrechos,
instrumento, produto ou insumo relacionado ao tráfico, bem assim não foi flagrado em situação de mercancia e nem localizado nenhum suposto comprador.

Tais fatos acima ainda corroboram o depoimento do APELANTE ao informar que a droga encontrada era para consumo próprio e confessou que estava na posse de 6 (seis) petecas de maconha porque viajaria com seu pai para pescar (ID 14169912 a 14169915).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado. 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Pedido de absolvição ou desclassificação da imputação para a de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, L. 11.343/06). Cabimento. Quantidade irrisória, desacompanhada de outros apetrechos, que é insuficiente para caracterização do delito de tráfico, cujo ônus incumbe à acusação. Alusão a denúncias anônimas e a conhecimento informal dos "meios policiais" que não é suficiente para estabelecer a conduta de tráfico pelo réu, pego com quantidade da droga compatível com o uso. Este, ademais, comprovou ser usuário de drogas e possuir trabalho lícito. Acervo probatório insuficiente para concluir pela traficância, especialmente se considerando que o réu é primário, não possui maus antecedentes, e afirmou em todas as oportunidades ser usuário. Desclassificação para o delito do art. 28, Lei 11.343/06. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15010395820198260400 SP 1501039-58.2019.8.26.0400, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 10/10/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). POSSIBILIDADE. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O USO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DO TRÁFICO. PROVAS QUE NÃO SÃO SEGURAS PARA UMA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. USO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de porte de drogas para uso próprio quando a quantidade da droga apreendida é compatível para tal, o acusado alega ser usuário e as testemunhas confirmam a apreensão da droga, mas não apontam outros elementos comprovadores do tráfico. 2. Sendo o crime de porte de drogas para uso próprio de menor potencial ofensivo, devem os autos ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal, por ser o Juízo competente para o seu processamento. (TJ-BA - APL: 05010387620198050141, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERAS SUPOSIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - No delito de tráfico, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo - Não havendo provas de que a droga apreendida em poder do réu se destinava à comercialização e se as circunstâncias indicam que a substância se destinava ao seu próprio consumo, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente - Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10701180160312001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de Publicação: 02/05/2019)

Assim,
em que pesem os argumentos elencados na r. sentença condenatória, entendo que, na espécie, não há provas suficientes para embasar uma condenação por tráfico, a qual pressupõe a certeza do comércio nefando, e não a sua simples probabilidade.

Assim, nos termos do §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da ausência de conjunto probatório suficiente para indicar que o Apelante tinha o
animus
de comercializar a droga apreendida, entendo por desclassificar a conduta imputada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de drogas para consumo próprio).

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO

De acordo com o art. 30 da Lei nº 11.343/06, prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.

Assim, considerando a data do recebimento da denúncia (
02.07.2019), a data da sentença condenatória (17.09.2021) e ainda a menoridade penal (nascido dia 08.04.1998) à época dos fatos (29.03.2019), imperiosa é a declaração de extinção de punibilidade.

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para
afastar a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e desclassificar para a de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal), fixando, como pena, um mês de prestação de serviços à comunidade, a qual declaro extinta pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024